Tribunal: TJMT
Processo: 0000743-13.2013.8.11.0021
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON ALFREDO SANTOS - CPF: 495.625.841-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MÁRCIA BORGES S. CAMPOS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE ERRO. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais em razão de o autor ter sido preso em flagrante pelo crime tipificado no artigo 213 § 1o do Código Penal (estupro qualificado em razão da idade da vítima) e respondido processo-crime e, ao final, ter sido absolvido por insuficiência de provas, julgada improcedente na origem.

2.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano.

3.

Entretanto, não haverá a responsabilização do Estado naquelas hipóteses em que for demonstrada alguma das excludentes do dever de indenizar, quais sejam, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, fato exclusivo de terceiro ou se o ato for praticado no estrito cumprimento de um dever legal, sem a ocorrência de abusos, tendo em vista a adoção pelo nosso sistema jurídico da Teoria do Risco Administrativo e não da Teoria do Risco Integral.

4.

In casu
, em que pese a dor experimentada pelo autor, diante do episódio relatado no processo, decorrente do fato de ter sido preso em flagrante e permanecido segregado durante a instrução processual (
88 dias
), embora ao final do processo-crime tenha sido absolvido, não há como ser reconhecido o dever de indenizar do ente público diante do fato singelo e simples de que as autoridades públicas que atuaram no contexto processual não atuaram com dolo, culpa, má-fé ou ilegalidade.

5.

A responsabilidade objetiva do Estado não o induz como segurador universal por todo e qualquer ato praticado por agente público. Nos atos de ofício, como os praticados pelo Juiz de Direito, pelo Promotor de Justiça e, inclusive pelo Delegado de Polícia, somente haverá indenização por parte do Estado se comprovado ficar a atuação lesiva, danosa e em desvio de poder dessas autoridades no exercício da função, mormente com atuação abusiva, dolosa, de má-fé e ilegal.

6.

A orientação que se extrai da jurisprudência do egrégio STJ, no mesmo diapasão, entende inexistir o dever de indenizar em casos similares se não comprovado o ato ilícito, o abuso de autoridade ou qualquer outra arbitrariedade cometida pelos agentes públicos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. PRISÃO CONSIDERADA LEGAL PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (REsp 1429718/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/02/2019)

7.

Ademais, ressalto que não houve “prisão ilegal”, como quer fazer crer o recorrente, ainda que posteriormente o autor tenha sido absolvido por falta de prova, pois com base no depoimento das testemunhas ouvidas na fase policial o magistrado homologou o pedido de prisão em flagrante e, após ouvir o MP, igualmente decretou a prisão preventiva do acusado, pois no seu entendimento estavam presentes indícios de materialidade e autoria.

8.

Assim, diante da ausência de comprovação de fraude, dolo, ilegalidade e/ou má-fé na atuação dos agentes públicos no curso do processo criminal, a pretensão do autor esbarra na inexistência do primeiro pressuposto da responsabilidade civil, qual seja, o ato ilícito, pois sem conduta antijurídica não há falar em dever de indenizar.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Por oportuno, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021